Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA RENDIMENTOS. SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO OBSERVADO. PENHORA AFASTADA.
1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.
3. A penhora de salário deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. 3.1. Restando demonstrada que a efetivação da penhora poderá comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família, em atenção à Dignidade da Pessoa Humana, a penhora deve ser afastada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.